Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704249-83.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MELLO SUSSUARANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RITA DE CASSIA MELLO SUSSUARANA (3o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0758283-91.2019.8.07.0016), na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido ao fornecimento do medicamento não padronizado FAMPRIDINA (fampyra) 10Mg, nos termos do relatório médico, tendo em vista o diagnóstico de “esclerose múltipla”. Agravo interposto pela requerente, contra a decisão de indeferimento da tutela antecipatória, a seguir transcrita: Recebo a emenda. À Secretaria para atualização do valor da causa. Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do(s) fármaco(s) não padronizado(s) FAMPRIDINA (fampyra). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos sobre o fornecimento de fármacos não padronizados pelo Estado: 4. TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifei.) O relatório médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Aliás, o laudo médico chega a mencionar “urgência relativa”, sem explicar o que tal expressão significaria, e afasta textualmente o perigo de vida. Inexistem, então, nestes autos, elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Verifico, ainda, que o fármaco foi prescrito por médico que não integra o sistema Único de Saúde – SUS, o que viola a exigência da Portaria n.o 140/2001 da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Decreto n.o 7.508, de 28.6.2011, que regulamenta a Lei n.o 8.080/1990 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS e outras providências. É de se ressaltar que o SUS não pode se transformar em complemento da rede privada de saúde, a qual prescreve o tratamento, sem nenhum controle público, para que o Poder Público o forneça. O Decreto n.o 7.508/2011, que regulamenta a Lei n.o 8.080/1990, assim estabelece: Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS; III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. (...) (grifei) Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. SOLICITE-SE ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS a emissão de Nota Técnica acerca do(s) medicamento(s) ora requerido(s), encaminhando-se cópia do PDF dos autos, na forma da Portaria GPR 1170, de 4.6.2018. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretenda produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Aduz a agravante, em síntese, que: (i) o quadro clínico é grave e delicado (portadora de esclerose múltipla), conforme denota laudo médico de lavra da médica responsável pelo tratamento (especialista em neurofisiologia), em que relata a “necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento FAMPRIDINA (fampyra)” ; (ii) a doença é crônica, progressiva, incapacitante e irreversível; (iii) o uso de “amantadina 300 mg/dia” não apresentou resultado satisfatório ao tratamento; (iv) estão preenchidos os requisitos fixados no julgamento do Tema 106 do STJ. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, consistente no fornecimento do medicamento não padronizado FAMPRIDINA (fampyra) 10Mg (registrado na ANVISA), nos termos do relatório médico. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o relato. De plano, é de se destacar que é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Ademais, a Primeira Seção do STJ fixou tese acerca da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). No caso concreto, a probabilidade do direito da parte agravante/requerente decorre dos documentos que instruem a petição inicial na origem, em especial do relatório médico (ID. 50428474), o qual atesta: (i) paciente “portadora de Esclerose Múltipla”, com “quadro de fadiga crônica”; (ii) “incapaz total e permanente para atividades profissionais dado o acometimento funcional de variados sistemas, decorrente do acometimento do sistema nervoso central tipo desmielinizante”; (iii) “o uso da fampridina 10mg, 01 comprimido 2 vezes ao dia, deverá ser iniciado o mais breve possível dado, em caráter de urgência, dado o fato de não existir outro medicamento capaz de atuar na fadiga”; (iv) “é o único medicamento existente desenvolvido para portadores de fadiga em esclerose múltipla”; (v) “a não realização do tratamento implica em incapacidade para as atividades de vida diária, acarretando na necessidade de auxílio de cuidadores e impedindo a referida paciente de se deslocar para suas atividades de reabilitação”. Nesse contexto, paralelamente à demonstração da incapacidade financeira da parte requerente, ela não poderia esperar pelo término do processo principal em razão das graves limitações advindas da doença. No particular, não se pode desconsiderar que a paciente já teria se submetido a tratamento com outros fármacos. Lado outro, em que pese constar no termo de informações (ID. 50428474, pág.4) que se trata de “urgência relativa” e a ausência do aludido medicamento não geraria “perigo de vida”, forçoso reconhecer que a demora no fornecimento do tratamento afetaria a própria integridade (física e psicológica) da parte agravante. Logo, estariam preenchidos os pressupostos à concessão da tutela antecipada (Lei n. 12.153/909, Art. 4o). Com efeito, a par da concretude do direito à preservação à vida, para assegurar-se à parte agravante uma maior dignidade, deve-se emprestar maior eficácia às garantias constitucionais (CF, Art. 5o, caput). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1120998, DJe: 04/09/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174886, DJe: 01/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189646, DJe: 02/08/2019. Defiro a tutela antecipada recursal (CPC, Art. 1.019, I). Determino que o DISTRITO FEDERAL forneça a parte agravante, no prazo de 15 dias, o medicamento não padronizado FAMPRIDINA (fampyra) 10Mg, nos termos e quantidades prescritos pelo médico, pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o DISTRITO FEDERAL (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se o Ilustre Juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Solicite-se parecer técnico ao NATJUS. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito